Tribunal: TJDFT
Processo: 0007602-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007602-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Certificado o trânsito em julgado dos EE n. 0017863-22.2008.807.0000 (ID: 35048626), expeça-se precatório, conforme decidido no ID: 32842805, em favor de SEBASTIANA CASTRO MONTEIRO, que tinha como nome anterior, SEBASTIANA DE CASTRO ROCHA, conforme comprovante de situação cadastral extraído do sítio eletrônico da Receita Federal, juntado no ID: 23251638 - Pág. 12. Brasília, 10 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador